Tribunal: TJDFT
Processo: 0709723-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0709723-90.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA, SBARAINI CAPITAL LTDA, SBARAINI SECURITIZADORA S.A, EDUARDO SBARAINI, SB ADMINISTRADORA LTDA APELADO: REINALDO ELIAS DE SOUZA JUNIOR DECISÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS Trata-se de embargos de declaração opostos pelos apelantes em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 73583817). Em suas razões (ID 73877689), os embargantes alegam, em síntese, que a decisão padece de omissão ao deixar de analisar o conjunto fático-probatório constante nos autos, que demonstra a situação de insuficiência financeira dos embargantes. Requerem o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado. Contrarrazões (ID 73999423). É o relato. Decido. Sem razão os embargantes. As alegações de omissão não merecem prosperar, pois a matéria foi suficientemente analisada, de forma clara, objetiva e fundamentada. A decisão embargada considerou todo o conjunto fático-probatório constante nos autos para indeferir a gratuidade de justiça, isto é, os relatórios do Ministério da Fazenda (ID 73031189, 73031190, 73031192, 73031193 e 73031199) e os extratos bancários (ID 73031187, 73031194 e 73031198). Além disso, colacionou-se decisão desta e. Corte de Justiça em caso análogo, que indeferiu o mesmo pedido dos embargantes em outra apelação (processo no 0708113-30.2024.8.07.0020). Na verdade, ao alegar omissão, os embargantes pretendem o reexame da decisão, o que é vedado em sede de embargos de declaração. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no art. 1.024, §2o, do CPC, nego provimento aos embargos de declaração opostos pelos apelantes, SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA, SBARAINI CAPITAL LTDA, SBARAINI SECURITIZADORA S.A, EDUARDO SBARAINI e SB ADMINISTRADORA LTDA. Intimem-se os embargantes para que, no prazo de 5 dias, recolham o preparo recursal (CPC 99, §7o), sob pena de deserção (CPC 1.007). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator